Tribunal: TJBA
Processo: 8035461-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035461-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIGHT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE E DEMAIS PLEITOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA COISA JULGADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO

CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO AOS ASPECTOS IMPUGNADOS NO RECURSO. INVALIDAÇÃO SOMENTE QUANTO AO OBJETO DO JULGAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8035461-15.2019.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
CONDOMINIO NACIGUAT
e como Embargado

LIGHT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA – EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator